Tribunal: STF
Processo: AI 147220
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO   -  PREQUESTIONAMENTO.  Diz-se
prequestionada  determinada  matéria  quando  o  Órgão  julgador haja
adotado  entendimento  explicito  a   respeito,  incumbindo  a  parte
sequiosa  de  ver o  processo  guindado ao  Supremo  Tribunal Federal
insta-lo  a  tanto.  A  razão de  ser  do  prequestionamento  esta na
necessidade  de  proceder-se  ao  cotejo   do  que  decidido  com  os
dispositivos  apontados como vulnerados para concluir-se, então, pelo
enquadramento do recurso em um dos permissivos constitucionais.